Tribunal: STF
Processo: RE 1578313
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Corrupção passiva. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Pedido de habeas corpus de ofício. Inviabilidade. Ausência de flagrante ilegalidade quanto à aplicação da pena de perda do cargo público. Regimental não provido.



    1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.